Tribunal: TJDFT
Processo: 20190710006039APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para sancionar criminalmente alguém, necessário que exista prova robusta de que este alguém tenha praticado o fato penal descrito na lei. Não há como responsabilizar uma pessoa apenas com base em indícios de sua contribuição no crime.
2. Embora não apreendida a arma de fogo para aferição de sua potencialidade lesiva, descabido o afastamento da causa de aumento de pena referente ao seu emprego no delito de roubo, ainda mais se devidamente comprovado o seu uso por meio da confissão extrajudicial.
3. Recurso do réu Alysson conhecido e desprovido.
4. Recurso do réu Ariel conhecido e provido.